Tribunal: TJDFT
Processo: 0723739-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723739-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SUELY DE FATIMA LEMOS MENDES EXECUTADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela SUELY DE FATIMA LEMOS MENDES contra ato judicial proferido pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID origem 128660473) na liquidação de sentença por arbitramento n. 0711516-86.2019.8.07.0018, o qual manteve pleito de reconsideração quanto à determinação anterior de suspensão do processo. Em suas razões recursais, o agravante limitou-se a sustentar a necessidade de provimento do recurso para “determinar o prosseguimento do feito independentemente de preclusão do recurso independentemente preclusão do recurso REsp 0736495- 98.2021.8.07.0000 e decisão nele desafiada”, sem, no entanto, aclarar acerca da questão processual da preclusão. Devidamente intimada acerca de possível preclusão da matéria (ID 37434440), a parte recorrente quedou-se inerte (ID 38113936). É o relatório do necessário. Decido. De pronto, sobreleva considerar que não se admite agravo de instrumento contra pronunciamento jurisdicional relacionado a pedido de reconsideração. Além disso, cumpre gizar que pedido de reconsideração não interrompe, nem suspende, o prazo recursal, devendo a parte, concomitantemente, ter ingressado com o recurso cabível e adequado em relação à decisão de ID 109532436 dos autos de origem (proferida em 25/11/2021), no prazo legalmente previsto. Da simples leitura dos artigos 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, fica claro que a inadequação do presente recurso, aviado em 18/07/2022 para buscar a reforma de provimento jurisdicional que rejeita pedido de reconsideração (ID origem 128660473), e a intempestividade com relação à decisão que originalmente determinou a suspensão do trâmite processual (ID origem 109532436). Em corroboração e reforço de argumentação, calha citar hegemônica jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1329028, 07428912820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. Consoante se infere do art. 1.018, § 2o, do CPC, no caso de autos eletrônicos, a comunicação da interposição do agravo de instrumento ao juízo de origem constitui mera faculdade do Agravante, de modo que sua ausência não implica o não conhecimento do recurso. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1327360, 07344159820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1321477, 07172844720198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclareça-se que a regularidade formal constitui pressupostos de admissibilidade recursal e como tal deve restar demonstrada pelo recorrente ao formular o recurso. No caso em exame, desponta flagrante o descabimento de agravo de instrumento para se insurgir contra pedido de reconsideração, o que obsta sua admissibilidade, além da constatada intempestividade, porquanto pedido de reconsideração não suspende nem interrompe a contagem do prazo recursal correlacionado. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator